Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-78.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800382-78.2022.8.14.0080

APELANTE: HAILTON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, I, C/C ART. 14, II, DO CPB –CONCURSO DE PESSOAS.

ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO, POIS POSSUI FICHA CRIMINAL - JÁ RESPONDE JUDICIALMENTE POR OUTRO FEITO.

O PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS É SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IRRELEVÂNCIA DA LESÃO, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de
março
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
HAILTON SILVA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 16651495,
que no dia 05/06/2022, por volta das 10 horas e 30 minutos, as vítimas, Francisco Anderson Rodrigues da Silva e Simone do Socorro Rodrigues Farias da Silva, retornavam para sua residência, onde também funciona uma barbearia de propriedade do casal, sendo esta localizada na Rua Bom Brás, s/n, Bairro Tongão, na Cidade de Bonito, quando perceberam que o telhado do imóvel apresentava algumas telhas afastadas, tendo Francisco saído da residência para ver o que havia ocorrido, oportunidade em que avistou o ora apelante em cima do telhado, buscando se esconder.

A vítima Francisco se deslocou até a delegacia e comunicou o ocorrido, tendo a vítima Simone fotografado e filmado o ora apelante Hailton em cima do telhado de sua residência, tendo este retirado algumas telhas do lugar e cerrado a ripa de madeira que havia entre elas, se evadindo em seguida, não consumando o delito em razão da chegada dos proprietários do imóvel.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 16651496, sendo, em decisão de ID 16651501, nomeado defensor dativo.

Apresentada resposta à acusação, ID 16651503.

Em ID 16651577, Termo de Audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 16651582/92, alegações finais orais.

Em sentença penal, ID 1665159771, considerou o magistrado procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, fixando a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias multa, mantendo na segunda fase, e, na terceira fase, em razão da causa de diminuição de pena relativa a tentativa, passou a pena a ser de 08 meses de reclusão e 03 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, c, do CPB, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 16651609, em suas razões recursais, pleiteou o apelo a aplicação ao caso do princípio da insignificância, pois, afirma, a conduta praticada não lesou significativamente qualquer bem jurídico, restando configurada a atipicidade de conduta, mormente ante a inexpressividade da lesão causada, e, por consequência, sua absolvição.

Em contrarrazões, ID 16651611, manifestou-se o MP pelo não provimento do recurso.

Em ID 17127323, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja mantida a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal

HAILTON SILVA DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
– APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Em tese única, pretende o impetrante que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de que não houve dano considerável às vítimas, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância e sua consequente absolvição.

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, mormente pelo fato de ter sido o apelante detido em flagrante, no telhado da residência das vítimas de onde retirou telhas e quebrou ripas com o fito de entrar no imóvel e subtrair tantos bens quanto lhe fosse possível.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e o prenderam em flagrante, após ter sido flagrado pelas vítima ainda no telhado da residência, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, não se mostrando passível de
aplicação ao caso do princípio da insignificância, sob a alegação de que este pode ser aplicado em casos em que o objeto do crime possui um valor ínfimo ou não cause grande perda econômica à vítima, como pretende a defesa.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal, sendo incontestável sua aplicação aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre, porém, que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
,
como no caso dos autos, pois o
criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado, pois o princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. E, ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais acostadas aos autos, ID 16651596, que atesta não ser o caso em apreço um fato isolado, pois já responde a outro feito, não podendo sua conduta ser considerada irrelevante, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Ademais, o ora apelante efetivamente causou dano ao patrimônio das vítimas e este seria ainda maior caso não tivesse sido surpreendido por elas, não havendo que se falar que o suposto valor do dano, cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), seja irrelevante pelo fato de representar pequeno percentual do salário mínimo, como alega a defesa, pois, como se tem dos autos, as vítimas sobrevivem do ganho obtido no trabalho em sua barbearia, sendo muito provável que tal valor represente mais que sua renda diária, de onde se deflui que o valor do dano, seja do valor que for, há de ser considerado em razão da situação econômica da vítima, não se podendo afirmar, genericamente, ser irrisório, pois, para fins de aplicação de tal princípio é imprescindível compreender a distinção entre valor irrisório e pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime, por se considerar o fato atípico, o que efetivamente não é o caso dos autos, mormente por representar valor superior a 10% do salário mínimo.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA E REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
III - No caso,
o entendimento da Corte de origem de ser inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado (R$ 148,00) não é considerado ínfimo - por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que, na espécie, era de R$ 1.100,00, critério utilizado por esta Corte para aferição da relevância da lesão
. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp n. 1.846.113/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2021 e AgRg no AgRg no AREsp n. 1.897.021/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/3/2022.
IV -
Acresce-se ainda que a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em concurso de agentes, somada à habitualidade delitiva caracterizada nos maus antecedentes e na multirreincidência do paciente, consoante reconhecido pela instância de origem, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, por implicar maior reprovabilidade da conduta delitiva
.
V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC

723375
/ SC
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2022/0040424-2.
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data do Julgamento: 21/08/2023).

RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.
A conduta do agente não se revela de escassa ofensividade penal e social, dada a significância do valor dos bens furtados de pessoa física - prejuízo de R$ 165,00, equivalentes a 22,79% do salário mínimo vigente na época dos fato
s. 2. Recurso especial não provido. (
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Data do Julgamento: 22/06/2021).

Princípio da Insignificância: não aplicado ao furto qualificado de bem avaliado em valor que supera o parâmetro de 10% do salário mínimo, e devido à reiteração delitiva. (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - BEM SUBTRAÍDO - 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO. STJ -
REsp 1846113
-SP,
AgRg no AgRg no AREsp 1897021
-SP).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal absolutória, com aplicação ao caso do princípio da bagatela, pois, como demonstrado, o valor do dano causado às vítimas, além de se mostrar bastante significante para estas, supera o percentual de 10 % do salário mínimo que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é o parâmetro a ser utilizado para avaliação e aplicação do referido princípio.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024